Tribunal: TJSP
Processo: 0000627-72.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000627-72.2018.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
MARIA AYRES NOGUEIRA DE AMORIM e WALDOMIRO LUIZ BERNARDINO DE
AMORIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso de Waldomiro Luiz Bernardino de Amorim para absolvê-lo da prática do
delito descrito no artigo 171, “caput”, do Código Penal, por cinco vezes, em
continuidade delitiva, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP, e se deram parcial
provimento ao recurso de Maria Ayres Nogueira de Amorim para reduzir suas penas
nos termos do voto, deferido o regime prisional semiaberto, mantida, no mais, a
sentença. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-72.2018.8.26.0616 -Voto no 26.797
2
Apelação Criminal no 0000627-72.2018.8.26.0616
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelantes: Maria Ayres Nogueira de Amorim e outro
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.797 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, Maria Ayres
Nogueira de Amorim e Waldomiro Luiz Bernardino de Amorim
foram condenados como incursos no artigo 171, “caput”, do Código
Penal, por cinco vezes, em continuidade delitiva, Maria à pena de 02
anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 94 dias-
multa, no piso; enquanto Waldomiro foi apenado com 02 anos, 01 mês
e 19 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 69 dias-multa, no piso,
concedido o direito de recorrerem em liberdade (fls. 396/398).
Inconformados, os réus apelaram em busca da
absolvição por não haver provas da existência do fato. Pedem, ainda, a
mitigação do regime prisional e a substituição das penas carcerárias por
restritivas de direito (fls. 446/453).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento dos apelos.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, entre junho de 2017
e 26 de março de 2018, na Rua Mario Issamo Yamazaki, bairro
Jundiapeba, Comarca de Mogi das Cruzes, Maria Ayres Nogueira de
Amorim e Waldomiro Luiz Bernardino de Amorim, agindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-72.2018.8.26.0616 -Voto no 26.797
3
concurso e unidade de desígnios, induziram em erro, mediante ardil,
obtendo, para ambos, vantagem ilícita de R$.112.221,00, em prejuízo
de Luiz Tadao Yamazaki, Miriam Mariko Himeno Yamazaki, Jorge Issao
Yamazaki, Felício Itio Eguti e Teruko Kasahara Shimoura.
Segundo
o
apurado,
Maria,
alegando
ser
advogada e auxiliada por seu marido, Waldomiro, ofereceu às vítimas
serviços referentes à aposentadoria rural.
Constou da peça acusatória que os réus
receberam dinheiro das vítimas, mas não apresentaram comprovante
de que os processos para obtenção da aposentadoria existiam.
Constou, ainda, que os réus foram presos em
flagrante por policiais civis ao exigirem das vítimas a escritura das
propriedades rurais delas, alegando que tais documentos seriam
utilizados para instruir os pedidos de aposentadoria junto ao INSS.
A existência material e a autoria imputada a
Maria, bem como o dolo com que ela agiu, são incontroversas.
Na delegacia, os réus permaneceram em silêncio
(fls. 17/18).
Em juízo, Maria negou os fatos. Disse que se
candidatava a cargos políticos e ajudava as pessoas a se aposentarem
para conseguir votos, mas não recebia dinheiro ou pedia para que
assinassem procurações. Respondeu ter recebido pagamentos em
cheque apenas de Teruko, mas devolveu a ela o valor recebido.
Confirmou ter pedido às vítimas as escrituras dos imóveis delas para
orientá-los a exibir o documento ao INSS. Disse que seu marido apenas
ficava no carro e não conversava com ninguém (fls. 319/320).
Em audiência, Waldomiro também negou os
fatos. Disse que apenas levava Maria até as vítimas, mas não sabia o
que sua esposa tratava com elas. Afirmou não ter visto Maria recebendo
dinheiro. Respondeu não ter ouvido as vítimas perguntando se ela era
advogada, pois ficava dentro do carro (fls. 321/322).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-72.2018.8.26.0616 -Voto no 26.797
4
No inquérito, a primeira vítima, Felício Itio Eguti,
declarou que Maria, em junho de 2017, apresentou-se como advogada
e cobrou dele R$.32.592,00 para fazer o pedido de aposentadoria rural.
Disse que Maria não comprovou ter feito o pedido de aposentadoria,
sempre dizendo que “estava dando tudo certo”, mas passou a
desconfiar dela quando uma vizinha, Teruko, fez o pagamento à ré em
cheque e descobriu que ela estava sendo investigada por estelionato.
Afirmou ter assinado uma procuração para a ré fazer seu pedido de
aposentadoria, mas ela passou a exigir a escritura original do seu
imóvel, alegando que “seria mais rápido o processo”. Disse que policiais
civis foram informados, prendendo a ré e seu marido em flagrante,
quando ela foi até a sua casa retirar a escritura imobiliária. Esclareceu
que Waldomiro sempre acompanhava Maria, mas a aguardava dentro
de carro (fls. 08/09).
Em
audiência,
Felício
confirmou
os
fatos
narrados na delegacia e disse que só conversou com Waldomiro
“assuntos banais”. Acrescentou ter entregado a Maria cópias dos seus
documentos pessoais, um talão do INSS e notas ficais de produtor rural.
Disse ter assinado um documento com timbre do INSS, acreditando ser
uma procuração, mas não recebeu recibo algum. Reconheceu os réus
(fl. 331).
No mesmo sentido foram as declarações das
demais vítimas, na fase policial, confirmando que Maria se apresentou
como advogada e recebeu dinheiro para fazer o pedido de
aposentadoria rural delas, mas não deu recibo e não comprovou ter
dado andamento ao processo de aposentadoria junto ao INSS.
Afirmaram que Waldomiro sempre aguardava Maria dentro do veículo e
confirmaram que ela foi presa ao buscar a escritura do imóvel delas (fls.
10/11, 13/14, 15/16).
Outra vítima, Teruko, esclareceu que Maria
pedia dinheiro a cada visita que fazia, mas não dava recibo e nunca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-72.2018.8.26.0616 -Voto no 26.797
5
comprovou ter feito o pedido de aposentadoria. Afirmou ter feito um
dos pagamentos em cheque e acabou descobrindo que a ré era
investigada pela prática de estelionato contra idosos. Sofreu prejuízo de
R$.23.284,00 (fl. 12).
Em audiência, todas as vítimas confirmaram os
depoimentos prestados na delegacia e reconheceram os réus como
autores do delito, embora tenham afirmado que Waldomiro sempre
aguardava Maria no veículo (fls. 326/331).
Em juízo, as vítimas Miriam e Jorge Issao
acrescentaram, ainda, terem presenciado a prisão em flagrante dos
réus, quando Maria foi à casa de Felício buscar a escritura dos imóveis,
esclarecendo que Waldomiro permaneceu dentro do veículo (fls. 327).
O policial civil Marco Antônio Alves de Mello, em
juízo, confirmou que os réus foram presos na casa de uma das vítimas,
quando tentaram retirar a escritura dos imóveis delas. Esclareceu que
apenas Maria entrou na casa, enquanto Waldomiro permaneceu do lado
de fora (fl. 325).
Nesse contexto, em que a ré afirmou “ajudar as
pessoas a se aposentarem” e foi presa ao tentar retirar a escritura dos
imóveis das vítimas, para instruir supostos pedidos de aposentadoria
junto ao INSS, confirmando, ainda ter recebido dinheiro de uma delas,
restou comprovado, extreme de dúvidas, que a intenção dela era
manter tais pessoas em erro, mediante ardil, obtendo, assim,
significativa vantagem ilícita.
Tal comportamento caracterizou o crime de
estelionato, sendo inviável a pretendida absolvição, a que título for.
Por outro lado, não se comprovou ter Waldomiro
participado ou agido em coautoria com Maria, diante das provas
colhidas no curso da instrução processual.
Com efeito, em juízo, Maria disse que seu
marido apenas ficava no carro e não conversava com ninguém (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-72.2018.8.26.0616 -Voto no 26.797
6
319/320).
Waldomiro
também
negou
aos
fatos,
sustentando que apenas levava Maria até as vítimas, mas não sabia o
que sua esposa tratava com elas. Disse não ter visto Maria recebendo
dinheiro, pois ficava dentro do carro (fls. 321/322).
As vítimas, sempre que ouvidas, confirmaram
que o réu permanecia dentro do carro, acrescentando, Felício, ter
conversado com ele apenas assuntos banais.
Além disso, o policial civil Marco Antônio relatou
que o réu permaneceu do lado de fora, enquanto Maria entrou na
residência de uma das vítimas para pegar a escritura imobiliária.
Assim, é até possível que Waldomiro estivesse
agindo em concurso com Maria para juntos praticarem os fatos narrados
na denúncia, mas prova segura disso efetivamente não foi realizada, em
contraditório, ressentindo-se os autos de um aprofundamento da
investigação.
Em Direito Penal a culpabilidade não se presume
e deve ficar bem demonstrada, não sendo possível a condenação de um
réu com base em meras presunções.
Portanto, não havendo provas de ter Waldomiro
praticado ou concorrido para as infrações penais pelas quais fora
denunciado, a absolvição dele é medida que se impõe.
Quanto à dosimetria, em relação às vítimas
Teruko e Luiz Tadao, maiores de 60 anos, as penas merecem reparos.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas
metade acima do mínimo legal, “pela exasperada culpabilidade, conduta
social desfavorável, comportamento das vítimas (vítimas ideais), a
personalidade malformada, privada da mínima sensibilidade moral, e
maus antecedentes” (fl. 412).
Entretanto, verifico que o dolo foi normal à
espécie e não há prova técnica acerca da conduta social e personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-72.2018.8.26.0616 -Voto no 26.797
7
da ré, devendo ser aplicado o aumento de um sexto pelos comprovados
maus antecedentes (fls. 253/255).
Na etapa seguinte, pela reincidência específica
(fl. 253), as penas foram majoradas de um terço, o que não justificava
o rigor adotado, devendo ser aplicado o índice usual de um sexto.
Na terceira fase, ausentes causas modificadoras,
as penas não sofreram modificação.
Assim, recalculadas, as penas totalizam 01 ano,
04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, no piso.
As penas, em relação às demais vítimas,
também merecem correção.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas
metade acima do mínimo legal, “pela exasperada culpabilidade, conduta
social desfavorável, comportamento das vítimas (vítimas ideais), a
personalidade malformada, privada da mínima sensibilidade moral, e
maus antecedentes” (fl. 412).
Entretanto, verifico que o dolo foi normal à
espécie e não há prova técnica acerca da conduta social e personalidade
da ré, devendo ser aplicado o aumento de um sexto pelos comprovados
maus antecedentes (fls. 253/255).
Na etapa seguinte, pela reincidência específica,
comprovada pela certidão de fl. 253, as penas foram majoradas de um
quinto, o que não justificava o rigor adotado, devendo ser aplicado o
índice usual de um sexto.
Na terceira fase, ausentes causas modificadoras,
as penas não sofreram modificação.
Assim, recalculadas, as penas totalizam 01 ano,
04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, no piso.
Reconhecida a continuidade delitiva, as penas
foram majoradas de um terço, índice que se mostrou adequado ao caso,
pois os delitos foram praticados contra cinco vítimas, totalizando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-72.2018.8.26.0616 -Voto no 26.797
8
definitivo, 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão e 60 dias-multa, no
piso, observado o artigo 72 do CP.
Reduzidas as penas, o regime fechado se
mostrou desproporcional, devendo ser deferido a ré o regime
semiaberto, pela reincidência.
Por
fim,
inviável
a
substituição
da
pena
carcerária por restritivas de direito, pois a ré apresenta maus
antecedentes, é reincidente específica e causou prejuízo de mais de cem
mil reais às vítimas, duas delas idosas.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso de Waldomiro Luiz Bernardino de Amorim para
absolvê-lo da prática do delito descrito no artigo 171, “caput”, do
Código Penal, por cinco vezes, em continuidade delitiva, com base no
artigo 386, inciso VII, do CPP, e se dá parcial provimento ao recurso
de Maria Ayres Nogueira de Amorim para reduzir suas penas nos termos
do voto, deferido o regime prisional semiaberto, mantida, no mais, a
sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator